Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732207-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. AGRAVADO: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. contra pronunciamento proferido pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do processo de falência da Regional Med Importação, Exportação e Distribuição Ltda., determinou apresentação de emenda à petição inicial para comprovar o protesto específico de títulos para fins falimentares, sob pena de indeferimento da exordial (ID 165391531 do processo n. 0717976-59.2023.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 49770312), a parte recorrente relata ter apresentado o pedido falência da pessoa jurídica Regional Med Importação, Exportação e Distribuição Ltda. “em razão do deliberado inadimplemento de obrigação líquida materializada em títulos executivos protestados, cujo valor atualizado é de R$5.962.522,66 (cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)”. Alega que, no desenvolvimento de sua atividade empresarial, a Onco Prod vendeu produtos hospitalares e oncológicos para a Regional Med, que não realizou o pagamento devido, razão pela qual foram sacadas duplicatas e levadas a protesto por indicação. Afirma que a parte agravada se manteve inerte, embora cientificada sobre a operação mercantil e sobre o protesto dos títulos. Sustenta que a determinação de comprovação de protesto específico para fins falimentares contraria o entendimento sumulado e a jurisprudência deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Cita o enunciado da súmula n. 248 do STJ: “Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência”. Ressalta a possibilidade de apresentação de pedido de falência contra o devedor independentemente da existência de protesto especial para fins falimentares. Considera suficiente a duplicata protestada ou o protesto por indicações, desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria, por se tratar de título causal. Menciona o verbete da súmula n. 361 do STJ, segundo a qual “a notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu”. Diz ter apresentado aos autos de origem o rol de títulos que fundamentam o seu pedido. Defende que a exigência de protesto especial para fins falimentares implicaria “extrema onerosidade e morosidade ao alcance do objeto do pedido”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastada a imposição de comprovação de protesto para fins específicos falimentares e para que seja determinado o regular andamento do feito no Juízo a quo. Subsidiariamente, pede atribuição de efeito suspensivo a este agravo, a fim de impedir a extinção do processo de origem antes do julgamento do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49770313). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato específico. Como relatado, o agravo de instrumento em epígrafe foi interposto contra o pronunciamento judicial que, em processo de falência, determinou apresentação de emenda à petição inicial para comprovar o protesto específico de títulos para fins falimentares, sob pena de indeferimento da exordial. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.022, "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". Contudo, é necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o referido precedente vinculante e o caso concreto. Na situação ora em análise, o ato judicial recorrido constitui comando de emenda à petição inicial. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação da parte requerida. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna na petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é retirar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, há julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora